Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744608-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: JOFFRE RODRIGUES HONORATO, RODRIGO RODRIGUES HONORATO, ROBERTA RODRIGUES HONORATO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0728420-62.2024.8.07.0001, que decotou parte do valor devido em cumprimento de sentença (ID 211797286), nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada no ID 208803843. Defende, em breve síntese, que este Juízo teria se omitido em relação ao fato do valor afeto à condenação já ter sido depositado no bojo dos autos principais n. 0740432-48.2023.8.07.0000, conforme comprovante de pagamento coligido ao ID 208806995 - pág. 35 destes autos, pelo que deveria este processo ser extinto. Instado a se manifestar, confirmou a parte credora o depósito dos valores em questão junto aos autos principais, mas afirmou que o depósito foi realizado a menor, tendo também alegado que os valores não estariam em sua esfera de disponibilidade. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, entendo que não assiste razão à parte embargante. Isso porque não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. Como a parte credora não noticiou, na petição inicial de ID 203691548, a existência do depósito em questão, não foi sequer possível perquirir a seu respeito. De toda sorte, o meio adequado para se alegar causa extintiva da obrigação, tal como na hipótese vertente, é a impugnação ao cumprimento de sentença, e não os embargos de declaração, de acordo com a regra insculpida no art. 525, § 1°, VII, do CPC. REJEITO, com isso, os aclaratórios em exame. Entretanto, considerando que houve notícia de que o importe de R$ 125.000,00 foi depositado no processo principal n. 0740432-48.2023.8.07.0000, entendo que este cumprimento provisório de sentença deverá prosseguir somente em relação à diferença entre os valores reputados devidos pela parte exequente e o importe que já foi efetivamente depositado pela parte devedora, isto é, R$ 45.157,74 (R$ 170.157,74 - R$ 125.000,00). Não há, vale destacar, mesmo sob a alegação de que o depósito levado a efeito nos autos principais não estaria disponível ao credor, interesse de agir do credor em relação à perseguição do crédito integral de R$ 170.157,74. É que, mesmo se o valor remanescente restar eventualmente adimplido neste feito, também não poderá ele, ao menos momentaneamente, ser liberado ao exequente, tendo em vista que se trata de cumprimento provisório de sentença, pelo que haveria de se aguardar, de toda forma, o trânsito em julgado do provimento exequendo (a menos que o credor resolva prestar caução idônea e suficiente, ou demonstre alguma situação legal que autorize a sua dispensa). Por fim, consigno que, caso a parte devedora não concorde com o valor buscado pelo credor (R$ 170.157,74), deverá suscitar tal questão através do meio processual adequado (impugnação ao cumprimento de sentença), em observância ao art. 525, § 1°, VII, do CPC. Aguarde-se, dito isso, o transcurso do prazo referente ao pagamento voluntário e/ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. I. No agravo de instrumento (ID 65303182), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para que “seja deferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso em comento determinando que seja suspensa a decisão proferida pelo juízo de origem até o julgamento do presente Agravo de Instrumento” (p. 15). Para tanto, afirma que a decisão impugnada determinou o bloqueio de valores nas suas contas caso não aconteça o pagamento voluntário do débito e questiona a existência de valores a serem pagos. Alega que os atos expropriatórios poderão ser realizados, impondo dupla penalidade ao agravante, já que a multa anteriormente imposta já foi depositada (plausibilidade do direito). Sustenta que o fundado receio de dano irreparável está na possível perda do objeto recursal, diante do prosseguimento ao cumprimento de sentença, “uma vez que a decisão proferida pelo juízo de origem injustificadamente determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença mesmo não havendo qualquer débito pendente de quitação (p. 15). Preparo recolhido (ID 65303183, 65303185). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Apesar dos argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, o juízo na origem proferiu o despacho ID 21620674 com o apontamento de ser necessário o exercício do contraditório no que toca à impugnação apresentada. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado que o trâmite do cumprimento de sentença trará prejuízos à parte agravante. Em verdade, a continuidade ou não da execução está condicionada à resposta a ser apresentada. Sobre a plausibilidade do direito, a determinação da penhora somente aconteceria se aberto o prazo de pagamento e a parte se quedasse inerte, uma vez não apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença e após o decurso referente ao pagamento voluntário. Diferentemente do alegado, o juízo na origem sinalizou que não dará prosseguimento ao feito da cobrança sobre a exigibilidade da dívida. Ressalte-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Determino o apensamento dos agravos de instrumento n. 0744321-73.2024.8.07.0000 e 0744608-36.2024.8.07.0000, para fins de julgamento conjunto. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator